Tribunal: TJSP
Processo: 1001292-54.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. Cobertura devida. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Expressa indicação médica. Aplicação da Súmula 90, deste Tribunal de Justiça. Patologia que tem cobertura contratual, cabendo à operadora de plano de saúde disponibilizar o tratamento prescrito. Observância do princípio da boa-fé contratual. Rol da ANS que tem natureza exemplificativa, estando em

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. Cobertura devida. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Expressa indicação médica. Aplicação da Súmula 90, deste Tribunal de Justiça. Patologia que tem cobertura contratual, cabendo à operadora de plano de saúde disponibilizar o tratamento prescrito. Observância do princípio da boa-fé contratual. Rol da ANS que tem natureza exemplificativa, estando em vigor a Súmula 102, dessa Corte de Justiça. Questão pacificada com a edição da lei 14.454/2022. Obrigação que deriva do objeto precípuo do contrato formalizado entre as partes (assistência à saúde). Precedentes dessa Câmara. Home care devido nos termos do laudo pericial. Laudo que atesta a necessidade de técnico de enfermagem por 12 horas, e não 24 horas como constou na r. sentença. Recurso parcialmente provido.